Tribunal: TJES
Processo: 0000302-48.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000302-48.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DE LOURDES MARTINS

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DO BANCO PAN S.A. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir a admissibilidade recursal quanto às astreintes ante a ocorrência de preclusão; (ii) verificar a observância ao princípio da dialeticidade; (iii) estabelecer a legitimidade passiva do banco sucessor de ativos; (iv) determinar o termo inicial do prazo prescricional em obrigações de trato sucessivo; (v) analisar a validade da contratação diante da ausência de instrumento contratual assinado; e (vi) definir o cabimento da restituição em dobro e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre o não conhecimento parcial do recurso quanto às astreintes, pois a decisão que fixou a multa possuía natureza interlocutória sobre tutela provisória, desafiando agravo de instrumento conforme o inciso I do art. 1.015 do CPC, operando-se a preclusão prevista no § 1º do art. 1.009 do CPC.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do julgado.

A instituição bancária detém legitimidade passiva, pois, ao arrematar a carteira de créditos de outra instituição, assumiu a posição de fornecedor e, por conseguinte, o risco do empreendimento e a responsabilidade pelos vícios do serviço (art. 14, CDC).

Na hipótese, por ser o sucessor contratual, participar da cadeia de fornecimento, ser beneficiário direto dos descontos e o autor da negativação da consumidora, o apelante detém legitimidade plena para responder objetivamente pelos danos decorrentes da operação alegadamente fraudulenta.

Afasta-se a prejudicial de prescrição, visto que, em relações de trato sucessivo com descontos em benefício previdenciário, o prazo quinquenal do art. 27 do CDC conta-se a partir da data da última parcela descontada.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do negócio jurídico quando a consumidora nega a celebração do ajuste, conforme o Tema 1061 do STJ e o § 3º do art. 14 do CDC.

A ausência de apresentação do contrato assinado e a falta de prova de disponibilização do crédito à autora caracterizam falha na prestação do serviço e fraude, configurando fortuito interno nos moldes da Súmula 479 do STJ.

A restituição em dobro revela-se devida pela violação à boa-fé objetiva e pelo descaso com a reclamação administrativa, em conformidade com o EAREsp 676.608/RS.

O dano moral decorre da privação de pessoa idosa de parte de seus proventos alimentares, da negativação indevida (
in re ipsa
) e da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ante a necessidade de acionamento do Poder Judiciário para solução de problema causado exclusivamente pelo fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que adquire carteira de ativos assume a posição de fornecedor, o risco do empreendimento e a responsabilidade pelos vícios do serviço, respondendo objetivamente perante os consumidores pelos danos decorrentes de fraudes nos contratos assumidos.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal em empréstimos consignados é o pagamento da última parcela.

Nas ações de inexistência de débito, o ônus da prova da higidez da contratação pertence ao fornecedor, sendo insuficiente a mera juntada de telas sistêmicas.

O desvio do tempo vital do consumidor para solucionar falhas do serviço gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 1.015 e § 1º do art. 1.009 do CPC; art. 14, art. 27 e inciso I do § 3º do art. 14 do CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.906.927/CE; STJ, REsp 1.737.412/SE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0000302-48.2019.8.08.0007

APELANTE
: BANCO PAN S.A.

APELADA:
MARIA DE LOURDES MARTINS

JU
ÍZA
: DR
ª
SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO PAN S.A. em face da r. sentença (Id. 17952983) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu – ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA DE LOURDES MARTINS.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide, inexistente o débito e ilícita a negativação do nome da autora; (ii) confirmar a tutela antecipada para baixa definitiva da restrição e cessação dos descontos; (iii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da requerente, corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros pela Taxa Selic; (iv) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais); (v) condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de multa por descumprimento de decisão liminar (astreintes), ante a comprovação de treze descontos sucessivos após a intimação; e (vi) fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. O magistrado fundamentou a decisão na inversão do ônus da prova e na ausência de apresentação do contrato físico ou prova de disponibilização do crédito, configurando falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Em suas razões recursais (ID. 17953442), o BANCO PAN S.A. arguiu, preliminarmente: (i) a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a massa falida do Banco Cruzeiro do Sul, sob o argumento de que apenas arrematou a carteira de créditos em 2013, não sendo responsável pela contratação originária; (ii) a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal (Art. 27 do CDC), alegando que o contrato remonta a 2013 e a ação foi proposta apenas em 2019. No mérito, sustentou: (iii) a validade da contratação, afirmando que a autora se beneficiou dos valores e recebeu faturas em sua residência; (iv) a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de danos morais, pugnando subsidiariamente pela redução do quantum; (v) o descabimento da restituição em dobro, ante a ausência de má-fé; (vi) o cumprimento da obrigação de fazer e a necessidade de afastamento ou redução das astreintes por desproporcionalidade; e (vii) a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ, por se tratar de relação contratual.

Em contrarrazões
(Id.
17953451
)
, a recorrida MARIA DE LOURDES MARTINS suscitou: (i) preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a repetição de argumentos genéricos da contestação; (ii) no mérito, defendeu a legitimidade passiva do banco sucessor e a inocorrência de prescrição por se tratar de relação de trato sucessivo; (iii) reiterou a nulidade do vínculo pela ausência de contrato assinado; (iv) defendeu a manutenção da dobra do indébito e dos danos morais; e (v) pugnou pela manutenção da multa pelo descumprimento deliberado da ordem judicial.

Prefacialmente,
não conheç
o
do capítulo recursal pertinente à inaplicabilidade das
astreintes
,
seja por preclusão, com esteio no art. 1009, §1º, do CPC, na medida em que estas foram previstas na decisão de fls. 61/63, datada de 13.03.2019, a qual, por ter apreciado a tutela provisória, seria recorrível por agravo de instrumento (art. 1.015, I, do CPC), ao que o apelante não se atentou; seja por ausência de interesse recursal, vez que a periodicidade estabelecida na decisão interlocutória foi exatamente a pretendida pelo apelante, qual seja, a mensal (e não diária).

Ademais, ainda que assim não fosse, não haveria que se falar em afastamento ou mesmo em redução das
astreintes
,
pois, consoante bem observado pelo Juízo
a quo
, embora tenha sido intimado pessoalmente em 13.08.2019 para cumprimento da tutela provisória, o apelante, injustificadamente, descumpriu a ordem judicial por 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses, somente cumprindo a determinação em 26.05.2025.

Feito isso, conheço dos demais capítulos recursais, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, posto que as razões adotadas pela apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada. Desta forma,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.

Em seguida,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
pois o próprio Apelante confessa ter arrematado a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul em ABRIL/2013. Nesse passo, a
o adquirir a carteira de ativos, o Banco Pan S.A. assumiu a posição de fornecedor e, por conseguinte, o risco do empreendimento e a responsabilidade pelos vícios do serviço (art. 14, CDC).

Consequentemente,
por ser o sucessor
contratual,
participar da
cadeia de fornecimento,
ser
beneficiário direto dos descontos iniciados em JULHO/2013 sob a rubrica "BCO PAN - C CREDITO" e
o autor da negativação
da consumidora
, detém legitimidade plena para responder objetivamente pelos danos decorrentes da operação alegadamente fraudulenta (art. 14 do CDC).

Quanto à prescrição, a controvérsia envolve descontos mensais em benefício previdenciário, configurando uma relação jurídica de trato sucessivo, na qual a lesão ao direito da consumidora se renova periodicamente, a cada novo débito indevido. A jurisprudência pátria, interpretando o referido dispositivo legal em casos análogos, consolidou o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da última parcela descontada.

Noutras palavras, "
a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
", de tal modo que "
A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.
" (STJ; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021).

Considerando que os descontos foram contemporâneos ao ajuizamento da demanda e, consoante se depreende do histórico de consignações,
persistiram no curso do processo
mesmo após a intimação da ré/apelante da decisão que, em sede de tutela provisória, determinou a cessação – o que, aliás, ensejou na confirmação das
astreintes
–, não há que se falar em transcurso do prazo quinquenal.
Rejeito, pois, a prejudicial.

Fixadas estas premissas, observo que a
relação jurídica estabelecida é, inequivocamente, de natureza consumerista, conforme pacificado pela Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça ("
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
").

Tal enquadramento atrai a incidência do regime da responsabilidade objetiva, insculpido no art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente da aferição de culpa. Essa responsabilidade é inerente ao risco da atividade econômica (teoria do risco do empreendimento).

O §3º do aludido dispositivo legal estabelece, ainda, que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou (II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A controvérsia sobre fraudes bancárias, aliás, foi objeto de análise específica pelo E. STJ, que editou a Súmula 479, estabelecendo: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
" A fraude, portanto, é considerada um fortuito interno, um risco inerente à própria atividade bancária, não configurando causa excludente de responsabilidade.

No caso concreto, a Autora/Apelada, em sua petição inicial e em réplica,
afirmou, categoricamente, não haver pactuado instrumento algum que desse guarita aos descontos incidentes sobre o seu benefício previdenciário
, alegando tratar-se de fraude.

Logo
,
em virtude de a consumidora
negar a celebração do negócio jurídico,
i
ncumbi
a
à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade e a higidez do negócio jurídico, a teor do prescrito no §3º, do art. 14, do CDC,
e no
TEMA 1061 do STJ.

Contudo, da análise detida dos autos, constata-se que
ao deixar de colacionar o instrumento contratual,
o banco
apelante
falhou manifestamente em desincumbir-se de seu ônus probatório,
tendo limitado-se a
anexar faturas e telas sistêmicas, provas unilaterais e inidôneas para atestar a manifestação de vontade.

Tal conduta, de inequívoca
inércia probatória,
acarretou, acertadamente,
na declaração de
nulidade do contrato e
de
inexistência do débito,
visto que
a instituição financeira, repise-se, apesar de alegar a legitimidade da contratação e das cobranças, não colacionou aos autos qualquer contrato, físico ou digital, que contivesse a assinatura ou a anuência inequívoca da consumidora.

Note-se que o
apelante
sequer logrou êxito em comprovar a efetiva entrega do suposto cartão de crédito no endereço da consumidora, o que reforça a tese de ausência de relação jurídica.

Registre-se que o banco também falhou em demonstrar a disponibilização de qualquer quantia em favor da consumidora. Não há prova de TED, DOC ou depósito em conta corrente. Se não houve a entrega do numerário, a cobrança de parcelas configura enriquecimento ilícito do banco, e não o inverso.

Destarte, ausente a comprovação da regular contratação (art. 14, §3º, I, CDC c/c Tema 1061/STJ) e configurada a responsabilidade objetiva do banco pela fraude (Súmula 479/STJ), a declaração de inexistência do débito e o consequente cancelamento da negativação são medidas imperativas.

Pelo exposto, mantenho a declaração de nulidade do ajuste e a
condenação à
restituição em dobro,
na medida em que a
conduta de efetuar descontos sem contrato, persistindo mesmo após intermediação do PROCON (fls. 24/27) – ocasião em que
a fornecedora
confessou não ter localizado o contrato
–
revela descaso e ausência de diligência mínima, configurando violação manifesta à boa-fé objetiva, o que justifica a manutenção da condenação na forma dobrada, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS.

Rejeito, igualmente, o pedido de compensação, ante a
completa
inexistência de prova de recebimento de valores pela recorrida,
não havendo
que se falar em enriquecimento sem causa ou abatimento de valores.

O dano moral é a lesão a bens que integram os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem e o bom nome (arts. 1º, III, e 5º, V e X, da CF/88), acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

No caso dos autos, o dano moral é inequívoco e decorre de três fundamentos distintos e cumulativos.

A
conduta do banco, ao privar pessoa idosa de parte de seus proventos alimentares e negativar indevidamente seu nome
nos cadastros de proteção ao crédito
, gera dano moral
in re ipsa
.
O abalo ao crédito e à honra subjetiva é consequência direta da negativação ilícita.

Somado a isso
, aplica-se à hipótese a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
(ou Perda do Tempo Útil). A apela
da
, pessoa humilde, foi forçada a
acionar o SAC da fornecedora, a
percorrer a via administrativa perante o PROCON e, diante da resistência do banco, viu-se obrigada a contratar advogados e
a
ajuizar a presente demanda judicial para ver
o
seu direito básico (não ser cobrada por dívida inexistente) reconhecido,
despendendo
seu tempo vital e produtivo para solucionar um problema ao qual não deu causa.

Esse desvio de tempo útil, causado pela falha na prestação do serviço e pelo descaso do fornecedor em solucionar o problema administrativamente, constitui fato gerador de dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado no C. STJ (v.g., REsp 1.737.412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019).

Na fixação do
quantum debeatur
, deve o julgador atentar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter dúplice da indenização: (i) compensatório, visando mitigar o sofrimento da vítima; e (ii) pedagógico-punitivo, buscando desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Considerando a gravidade da falha do banco
apelante
(uma instituição financeira de grande porte), a
privação de verba de caráter alimentar da apelada, a
negativação indevida d
e seu
nome
e
o tempo produtivo perdido pela consumidora, entendo que
o
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se moderado e razoável, não comportando minoração,
sob pena de conspurcar o caráter
preventivo
e punitivo
da sanção considerando o porte financeiro do apelante.

Por fim, mantenho a incidência das Súmulas 43 ("
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
”) e 54 ("
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
") do STJ, vez tratar-se de responsabilidade decorrente de ilícito extracontratual (fraude).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento.